Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). AÇÃO CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Não cabe ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF apreciar o pedido de separação de corpos e determinar, como consequência, a posse do bem, visto que essas questões são eminentemente afetas ao âmbito civil, uma vez que a autora busca o deferimento de pedido cautelar de separação de corpos como medida preparatória para as demais ações a serem intentadas na esfera civil.
2. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF).